Tribunal: TJES
Processo: 5000585-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000585-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANTA MARIA INFORMATICA EIRELI - ME
AGRAVADO: Espólio de Arnando Tesch
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
SANTA MARIA INFORMATICA EIRELI - ME A
em razão da decisão que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito em face do
ESPÓLIO DE

ARNALDO TESCH.

Aduz, em apertada síntese, ser credora de uma dívida no valor de R$ 12.328,30 (doze mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos), consubstanciada nos cheques colacionados aos autos. Afirma que os negócios firmados pela viúva de ARNALDO TESCH revertiam-se em prol de toda a entidade familiar, podendo ser cobradas diretamente do espólio de seu falecido marido.

Alega, ainda, que a dívida pertencente ao espólio foi paga por meio da viúva do falecido, Senhora Gilvana Pires Pereira Tech, da seguinte forma: 1) por meio da entrega de dois cheques da conta corrente de seu pai, Senhor Remi Pereira dos Santos (Banco do Brasil, agencia 3690, conta corrente 15.641-8, um no valor de R$ 1.760,00 e outro no valor de R$1.675,00) – devidamente endossados pelo falecido Arnaldo Tesch e pela viúva Gilvana Pires Tesch e; 2) por meio da entrega de três cheques da conta corrente do falecido Arnaldo Tesch (ambos do banco SICOOB, agencia 3008, conta corrente 906-7 nos valores de R$1.583,42 cada um), os quais dois desses cheques possuem endosso da viúva Gilvana Pires Tesch.

Assevera que não foi oportunizada a produção de provas ou determinada de remessa para as vias ordinárias, nem mesmo a reserve de bens em seu favor, devendo ser reformada a r. sentença vergastada.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
SANTA MARIA INFORMATICA EIRELI - ME A
em razão da decisão que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito em face do
ESPÓLIO DE

ARNALDO TESCH.

Aduz, em apertada síntese, ser credora de uma dívida no valor de R$ 12.328,30 (doze mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos), consubstanciada nos cheques colacionados aos autos. Afirma que os negócios firmados pela viúva de ARNALDO TESCH revertiam-se em prol de toda a entidade familiar, podendo ser cobradas diretamente do espólio de seu falecido marido.

Alega, ainda, que a dívida pertencente ao espólio foi paga por meio da viúva do falecido, Senhora Gilvana Pires Pereira Tech, da seguinte forma: 1) por meio da entrega de dois cheques da conta corrente de seu pai, Senhor Remi Pereira dos Santos (Banco do Brasil, agencia 3690, conta corrente 15.641-8, um no valor de R$ 1.760,00 e outro no valor de R$1.675,00) – devidamente endossados pelo falecido Arnaldo Tesch e pela viúva Gilvana Pires Tesch e 2) por meio da entrega de três cheques da conta corrente do falecido Arnaldo Tesch (ambos do banco SICOOB, agencia 3008, conta corrente 906-7 nos valores de R$1.583,42 cada um), os quais dois desses cheques possuem endosso da viúva Gilvana Pires Tesch.

Assevera que não foi oportunizada a produção de provas ou determinada de remessa para as vias ordinárias, nem mesmo a reserve de bens em seu favor, devendo ser reformada a r. sentença vergastada.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Cuidam os autos de pedido de habilitação de crédito feito pela ora agravante nos autos do processo de inventário de ARNALDO TESCH, requerendo o pagamento dos cheques colacionados aos autos que totalizam a importância de R$ 12.328,30 (doze mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos).

Em impugnação ao pedido de habilitação de crédito, o espólio agravado afirmou que a dívida não foi contraída pelo
de cujus,
uma vez que não figura como emissor/devedor, fiador ou avalista do negócio, não podendo ser habilitada no processo de inventário.

Assevera que, embora os cheques nº 4795, 4796 e 4797 sejam oriundos de conta conjunta deste com sua esposa, não foram assinados pelo falecido, tratando-se de dívida contraída por ela. Ademais, quanto aos cheques nº 850114 e 850113, aduz que foram emitidos por terceiros.

O Ministério Público em primeiro grau, manifestou-se pela aplicação do art. 643 do CPC, para que fosse determinada a remessa dos autos para as vias ordinárias, e reservado em poder do inventariante bens suficientes para pagar o devedor, uma vez que a dívida consta de documento que comprova suficientemente a dívida, e que a impugnação não se funda em quitação.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada, julgando improcedente o pedido de habilitação de crédito, porquanto as dívidas não foram contraídas pelo de cujus, havendo manifesta discordância por parte do espólio, deixando de fazer a remessa dos autos às vias ordinárias e consequente reserva dos bens, ao argumento de que não há nos autos documento que comprove de forma suficiente o crédito cuja garantia se almeja, consoante determina o parágrafo único do art. 643 do CPC.

Analisando detidamente a documentação colacionada aos autos, especialmente os títulos de crédito que instruem o pedido de habilitação feito pelo ora agravante, entendo que não merece reparos a r. decisão impugnada.

Isso porque, muito embora conste o nome do falecido nos cheques nº 4795, 4796 e 4797 (id. 520237), tal dívida somente poderá ser cobrada da pessoa que subscreveu a cártula, no caso, sua esposa, GILVANA PIRES PEREIRA TESCH, uma vez que, ainda que se trate de conta conjunta, não existe solidariedade passiva entre os seus titulares, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE CONJUNTA. EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS POR UM DOS CORRENTISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CO-TITULAR DA CONTA, QUE NÃO EMITIU O CHEQUE, EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL.- Celebrado contrato de abertura de conta corrente conjunta, no qual uma das co-titulares daconta emitiu cheque sem provisão de fundos, é indevida a inscrição do nome daquele que não emitiu o cheque, em cadastro de proteção ao crédito.- Nos termos do art. 51 da Lei 7357/85, "todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque". Tais obrigados, de acordo com o art. 47, I e II, da mesma lei, são os emitentes, endossantes e seus avalistas. Com efeito, a Lei 7357/85 não prevê a responsabilidade do co-titular da conta corrente pelos cheques emitidos pelo outro correntista, sendo incabível a sua extensão, pois "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes" - art. 265 do CC/02.-
Destarte, a co-titularidade da conta corrente limita-se ao exercício de direitos referentes aos créditos nela existentes e às respectivas movimentações.
A responsabilidade pela emissão de cheque sem provisão de fundos é exclusiva daquele que apôs a sua assinatura no título.
-
A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ocasiona dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova da sua ocorrência. Precedentes.Recurso especial conhecido e provido.”(STJ – REsp nº 981.081/RS, 3ª Turma, unânime, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 09/04/2010).

Neste sentido é a jurisprudência pátria recente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO
. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PELA QUAL O JUÍZO DE ORIGEM INDEFERIU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO. INSURGÊNCIA DO CREDOR. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE ESTÁ ADSTRITA AOS PEDIDOS DAS PARTES. ARTIGOS 141 E 492 DO CPC. MÉRITO
. DÍVIDA ORIUNDA DE CHEQUE ASSINADO POR TERCEIRO. FALECIDA QUE FIGURA COMO COTITULAR DA CONTA CONJUNTA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE COM A PESSOA QUE SUBSCREVEU A CÁRTULA.
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

Em caso de cheque assinado por um dos cotitulares de conta corrente conjunta, apenas a pessoa que subscreveu a cártula responde pelo pagamento da obrigação perante o beneficiário, inexistindo solidariedade passiva com o titular que não apôs sua assinatura no título de crédito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 12ª C.Cível - 0003058-96.2018.8.16.0183 - São João -

Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS -

J. 08.02.2022)

Por conseguinte, quanto aos cheques nº 850114 e 850113, verifico que foram emitidos por REMI PEREIRA DOS SANTOS, terceira estranha ao processo, não podendo tal dívida ser cobrada na ação de inventário.

Ademais disso, é possível verificar que os documentos que a agravante afirma representarem o suposto débito
foram emitidos posteriormente à abertura do inventário,
realizada em 10/01/2013, e os títulos foram subscritos entre os meses de abril e junho de 2013, ou seja, após a morte de ARNALDO TESCH.

Dito isto, uma vez que somente as dívidas do autor da herança autorizam a habilitação de crédito em inventário, constatada situação estranha ao disposto no artigo 642 do Código de Processo Civil, o pedido de habilitação deve ser indeferido.

Imperioso ressaltar que o credor de terceiro, ainda que herdeiro do
de cujus
, somente poderá exigir seu crédito pelas vias ordinárias, de modo que, após o reconhecimento de seu direito, poderá garanti-lo por meio de penhora do quinhão no rosto dos autos do inventário nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil,

Por tal razão, não há que se falar em remessa dos autos às vias ordinárias com a reserva dos bens, porquanto tal procedimento pressupõe a existência de documento idôneo para a comprovação da dívida, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Por todo o exposto, e sem maiores delongas,

nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO AUTOR DA HERANÇA – CHEQUES EMITIDOS PELO CÔNJUGE – CONTA CONJUNTA – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – TÍTULOS DE CRÉDITO SUBSCRITOS APÓS A MORTE DO AUTOR DA HERANÇA – DÍVIDA DE TERCEIRO – REMESSA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVA DE BENS – NÃO CABIMENTO – DÍVIDA ESTRANHA AO ESPÓLIO -

RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Somente as dívidas do autor da herança autorizam a habilitação de crédito em inventário, constatada situação estranha ao disposto no artigo 642 do Código de Processo Civil, o pedido de habilitação deve ser indeferido.

2 - O credor de terceiro, ainda que herdeiro do
de cujus
, somente poderá exigir seu crédito pelas vias ordinárias, de modo que, após o reconhecimento de seu direito, poderá garanti-lo por meio de penhora do quinhão no rosto dos autos do inventário nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil,

3 - Embora conste o nome do autor da herança nos cheques nº 4795, 4796 e 4797, tal dívida somente poderá ser cobrada da pessoa que subscreveu a cártula, no caso, sua esposa, uma vez que, ainda que se trate de conta conjunta, não existe solidariedade passiva entre os seus titulares.

4 – Verificando-se que os cheques nº 850114 e 850113, foram emitidos por terceiro estranho ao processo, não pode tal dívida ser cobrada na ação de inventário.

5 - Os documentos que a agravante afirma representarem o suposto débito foram emitidos posteriormente à abertura do inventário, realizada em 10/01/2013, e os títulos foram subscritos entre os meses de abril e junho de 2013, ou seja, após a morte do
de cujus
.

6 - Não há que se falar em remessa dos autos às vias ordinárias com a reserva dos bens, porquanto tal procedimento pressupõe a existência de documento idôneo para a comprovação da dívida, o que não se vislumbra no caso dos autos.

7 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.